Tribunal: TJMT
Processo: 0003324-69.2012.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003324-69.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DR. LUCIANO S REBOUCAS (APELADO), ANDERSON SOARES CAETANO FERREIRA - CPF: 006.840.551-04 (APELANTE), JULIO CESAR CARVALHO - CPF: 037.138.251-30 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), YAGO RODRIGUES MONGE - CPF: 038.911.681-52 (VÍTIMA), SUELEN CRISTINA PINHO DA SILVA (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE RONDON SILVA DA GUIA (VÍTIMA), WALLACI GUSTAVO DA COSTA SILVA - CPF: 025.629.471-26 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ANDERSON SOARES CAETANO FERREIRA - CPF: 006.840.551-04 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR CARVALHO - CPF: 037.138.251-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON SOARES CAETANO FERREIRA - CPF: 006.840.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS –
APELO DA DEFESA
– 1. DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA – FALTA DE INTERESSE – NÃO CONHECIMENTO DA TESE –
2.
CASSAÇÃO DO VEREDICTO
– TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – RECUSA À
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA EQUIVOCADOS – IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JURI COM SEDE CONSTITUCIONAL – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS – CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO
– 3.
PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ACENTUADA – VÁRIOS TIROS CONTRA VÍTIMA JÁ CAÍDA AO CHÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
DISPAROS DURANTE EVENTO FESTIVO – RISCO À VIDA DE DIVERSAS PESSOAS
–
4.
RECURSO MINISTERIAL
–
CONCURSO FORMAL IMPERFEITO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ERRO OU ACIDENTE NA EXECUÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 73 DO CP – COMPORTAMENTO ÚNICO – ASSUNÇÃO DOS RISCOS (DOLO EVENTUAL) – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – INCIDÊNCIA DO ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CP
–

APELO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE
E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO
–
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM
O PARECER.

1. Não deve ser conhecido o pedido
de aumento do grau de diminuição da pena em razão da tentativa para o
quantum
máximo de 2/3, por falta de interesse recursal, se foi exatamente essa a fração aplicada no primeiro grau.

2. Se o agente efetua diversos disparos de arma de fogo em evento festivo com elevado número de pessoas, aceita o risco de ocasionar o resultado morte em algum ou alguns dos indivíduos ali presentes, ainda que sua intenção seja atingir, tão somente, desafeto seu. Portanto, se os jurados reconheceram que, nessas circunstâncias, ao atingir três pessoas aleatórias o agente cometeu o crime de tentativa de homicídio qualificado, afastando a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal, não há que se falar em cassação do veredicto.

Outrossim, h
avendo forte substrato probatório assinalando que o apelante agiu mediante emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (disparos de arma de fogo que as atingiram de surpresa), não há falar-se em exclusão da sobredita qualificadora e, tampouco, em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

3.
Demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, extrapolando a culpabilidade já prevista no tipo penal, o fato de o delito ter sido praticado com multiplicidade de disparos de arma de fogo e contra vítima já caída ao chão.

Igualmente,
as circunstâncias do crime
demonstram intensidade diferenciada da agressão à ordem jurídica quando evidenciado que a conduta é realizada em via pública, na presença de várias de pessoas e em evento festivo, pondo em risco, evidentemente, aqueles que ali se encontravam.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações Criminais interpostos, a tempo e
modo, por
JULIO CESAR CARVALHO
e pelo
Ministério Público Estadual
contra a sentença em que se materializou a decisão do Tribunal do Júri, condenando JULIO CESAR como autor dos crimes no
art. 121,
caput
, do CP
(vítima
Yago
) e
art. 121, § 2º, VI c/c art. 14, II, CP, por três vezes
(vítimas
Suelen
,
Pedro
e
Wallaci
), sendo-lhe imposta a pena de
11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado
(Ids. 12136552, 12135496 e 12134476).

Em suas razões,
JULIO CESAR
requer a
nulidade da decisão
do Conselho de Sentença, sob o argumento
de que
seria
manifestamente contrária à prova dos autos
porque
reconheceu a autoria dos crimes de homicídio tentado quanto às vítimas
Suelen
,
Pedro
e
Wallaci
e
excluiu a possibilidade de desclassificação
da conduta para o delito de para lesão corporal; e, também, porque
reconheceu a qualificadora
do recurso que dificultou a defesa das vítimas. Se vencido vier a ser em tais teses, almeja a
fixação da pena-base no mínimo
legal e a incidência da causa diminutiva da tentativa em seu grau máximo
(Id. 19315456).

Por sua vez, tratando-se de um homicídio simples consumado e três qualificados na modalidade tentada, o
Ministério
Público
pleiteia o afastamento do concurso formal próprio com a
aplicação do concurso material
de crimes (Ids. 12136587 e 12135498).

As contrarrazões ministeriais e da defesa são pelo
desprovimento
dos respectivos recursos das partes
ex adversas
(Ids. 12136589, 12138487, 12137490 e 55639964).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
seu parecer, opinou pelo
provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso da defesa
(Id. 57415980):

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO – TRÊS HOMICÍDIOS SIMPLES NA SUA FORMA TENTADA - EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL – VIABILIDADE – O apelado agiu com desígnio autônomo, ou seja, sua ação criminosa foi dirigida finalisticamente (dolosamente) à produção de quatro resultados, um homicídio consumado e três tentativas de homicídio, voltada individual e autonomamente contra cada vítima. Pelo provimento do Recurso Ministerial.

RECURSO DA DEFESA DE JULIO CÉSAR CARVALHO: HOMICÍDIO QUALIFICADO NA SUA FORMA TENTADA (ART.14, II, DO CP) PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N° 8.072/90 – READEQUAÇAO DA PENA DEFINITIVA– Tese de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal – Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Inocorrência –
Opção dos jurados por uma das versões existente, que encontra respaldo no conjunto probatório
– Impossibilidade de cassação do veredicto – Afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Impossibilidade – Veredicto respaldado em provas seguras e idôneas - Dosimetria da pena – readequação da circunstância culpabilidade como normal - Impossibilidade - Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Aplicação de percentual de redução de pena de 2/3 em decorrência da tentativa – impossibilidade –
“iter criminis”
percorrido próximo ao resultado morte – PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020